Tribunal: STF
Processo: ARE 1353902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM). AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS. INEXISTÊNCIA DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.



    1. Ficou comprovada a participação dos Acusados nos delitos de corrupção ativa e passiva.



    2. Os Acusados aproveitaram-se de uma prática ilegal adotada na Organização Militar, consistente na aquisição de materiais de construção, por "notas a pagar", antes da devida emissão da nota de empenho, para desviar bens e valores.



    3. Restou demonstrado que o Graduado liquidou as notas fiscais sem se embasar em documentos aptos a comprovar a entrega à Administração Militar dos produtos por elas declarados.



    4. O Graduado era chefe do Pelotão de Obras, agiu de maneira ilícita, quando recebeu indevidamente valores em sua conta e atestou, de maneira pseudônima, o recebimento de produtos de construção, que não ingressaram no Batalhão.



    5. O comprovante da transferência bancária para a conta bancária do Graduado, oriunda da conta corrente da Empresa de propriedade do Acusado civil, bem como o recebimento periódico de quantias "disfarçadas", comprovam a relação espúria existente entre ambos os Acusados.



    6. Quanto ao dolo, as circunstâncias concretas, permitem claramente vislumbrar o dolo nas condutas dos Agentes.



    7. As condutas criminosas do Acusado militar somente se consumaram em razão da participação livre e consciente do Acusado Civil, sócio das empresas de material de construção.



    8. O crime de corrupção ativa consumou-se quando o Acusado civil ofereceu vantagens ilícitas ao Graduado, em razão da função de Chefe do Pelotão de Obras, realizando transferência bancária por meio da conta corrente de sua Empresa e realizou periodicamente depósito de quantias "disfarçadas", de acordo com a Quebra de Sigilo Bancário.



    9. Os autos trazem uma série de incongruências nas justificativas apresentadas pelos Acusados.



    10. As penas aplicadas aos Acusados se mostraram razoáveis, de acordo com a comprovação dos autos, não carecendo de reparos.



    11. Negado provimento aos Apelos defensivos, para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisões unânimes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Restou devidamente comprovada a participação dos Acusados nos delitos de corrupção ativa e passiva, em que pese terem negado os fatos em seus interrogatórios.



    Para melhor esclarecimento dos fatos relacionados ao feito pertinente, uma breve síntese do ocorrido.



    No mês de setembro de 2013, o 2º Sgt Ex JOSÉ RINALDO do 14º Batalhão Logístico, sediado no Recife/PE, entrou em contato com um fornecedor para cobrar a entrega de um material (cimento) já empenhado pelo Batalhão (Arquivos 1/3, Evento 93 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, ao que lhe foi informado que este já havia sido entregue ao Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT, o qual havia assinado a Nota Fiscal, atestando o recebimento (Arquivos, Evento 1 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).



    No mês seguinte, as divergências continuaram. Foi constatada a ausência dos materiais na OM, apesar de constar a assinatura do 1º Sgt Ex RONALD HOBERT em Notas Fiscais, confirmando o seu recebimento, fato esse que deu início às investigações.



    Após as devidas apurações, verificou-se que, entre 2012 e dezembro de 2013, o Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT, à época, Chefe do Pelotão de Obras no 14º Batalhão Logístico, compareceu às empresas ARMAZÉM AVENIDA LTDA e LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, que pertenciam ao Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, e atestou o recebimento de diversos materiais de construção, os quais se destinavam ao Batalhão, o que levantou a suspeita de que teriam sido desviados em proveito próprio, ou teria sido atestado um falso recebimento.



    Estimou-se, na Denúncia, que o valor recebido pelo Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT da empresa ARMAZÉM AVENIDA Ltda., constantes das "notas a pagar" por ele assinadas entre 2012 e 2013, totalizou a importância de R$ 17.221,00 (dezessete mil e duzentos e vinte e um reais) (Arquivos 1, Evento 1 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).



    As condutas criminosas imputadas ao Acusado militar somente se consumaram em razão da participação livre e consciente do Acusado Civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, sócio das empresas de materiais de construção LIMARI MATERIAL DE CONSTRUÇÕES Ltda. e do ARMAZÉM AVENIDA Ltda., que era a pessoa que negociava diretamente com o 1º Sgt Ex RONALD HOBERT a entrega de "materiais diversos", de valores e de qualidades dolosamente não especificados, em troca da assinatura do militar nas "notas a pagar" no valor negociado, que seriam quitadas, em data futura, pelo Batalhão.



    Para praticar o delito, os Acusados aproveitaram-se de uma prática ilegal adotada pelo Batalhão em certas ocasiões, com suposta autorização do Comando, consistente na aquisição de materiais de construção, por "notas a pagar", antes da devida emissão da Nota de Empenho, para desviar bens e valores, em tese, destinados ao 14º B Log, aparentemente sem o conhecimento ou autorização do Comandante nem do Fiscal Administrativo do 14º B Log.



    Certamente, a desordem existente no controle patrimonial do 14º Batalhão Logístico facilitou as condutas praticadas pelo 1º Sgt Ex RONALD HOBERT, em conjunto com o Civil ANTÔNIO OSVALDO.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente